Tribunal: TJDFT
Processo: 0746309-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO DE OBJETO NA RECEPÇÃO DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL. GUARDA NÃO TRANSFERIDA. DEVER DE VIGILÂNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. “Em que pese o Hospital ser responsável pela segurança em suas dependências, não é possível imputar-lhe a responsabilidade civil pelo furto de objetos pessoais de seus pacientes e acompanhantes, que não agiram com a cautela e zelo necessários na guarda dos seus pertences.” (Acórdão 1306216, 07041075820208070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)
3. Extravasa o âmbito de atuação do hospital a prestação de serviços de vigilância e guarda de bens de pessoas que aguardam na recepção, uma vez que a sua atuação, no tocante à segurança, está voltada para a preservação da integridade física daqueles que circulam em suas dependências e pela segurança dos bens, cuja guarda eventualmente lhe foi transferida, nos casos de guarda-volumes.
4. Se é incontroverso que a autora se encontrava na recepção do hospital aguardando para ser atendida e, ao ser chamada, deixou seus pertences na cadeira da recepção de onde foram furtados, não se observa falha na prestação de serviços do hospital que não se responsabiliza pela guarda e segurança de objetos de uso pessoal que estavam na posse do próprio dono.
5. Precedentes no mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.730.198/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021. Acórdão 1366196, 07165327820208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021; Acórdão 1660713, 07106042020228070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023.
6. Recurso conhecido e provido. Com relatório e voto.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.